Tribunal: TJMMG
Processo: 0003082-85.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
Processo n. 0003082-85.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Revisor: Juiz Jadir Silva Julgamento: 04/06/2020 Publicação: 12/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO CONTRADITÓRIAS - AUTOS DE CORPO DE DELITO NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TORTURA - A SENTENÇA CONDENATÓRIA REPRODUZ A NARRATIVA ACUSATÓRIA SUSTENTANDO A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA APENAS EM REFERÊNCIAS ABSTRATAS AO CONJUNTO PROBATÓRIO - QUADRO PROBATÓRIO QUE NÃO CONFERE LASTRO A UMA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Francisco Paulo da Silva, Max Felipe dos Santos e Neldson Silva Ferraz e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos recursos interpostos para absolver os apelantes, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Vara Única da Comarca de Conselheiro Pena/MG ofereceu a denúncia de fls. 02/08, recebida em 15/01/2013 à fl. 206, nos seguintes termos: No dia 02 de julho de 2011, na Cidade de Conselheiro Pena/MG, o primeiro e o segundo denunciados constrangeram as vítimas abaixo nominadas, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Outrossim, nas mesmas circunstâncias acima, o terceiro denunciado praticou abuso de autoridade, atentando contra à incolumidade física de dois indivíduos. Segundo apurado, os indivíduos Jhonny Lucas Meireles Gomes, Eduardo Batista Lamim, Washington Santos Silva, Kayo de Oliveira Matos e Júnio Stoco de Souza praticaram um roubo com emprego de arma de fogo no restaurante “Bixu de pé”, localizado na Comarca vizinha de Resplendor/MG. No intuito de localizarem tais pessoas, a Polícia Militar com o apoio de militares das cidades vizinhas, efetuou intenso rastreamento,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 culminando com a prisão dos autores do crime de roubo, em flagrante delito, nesta cidade. Durante a lavratura do APFD em Governador Valadares/MG (plantão), os envolvidos no assalto relataram que foram espancados por policiais militares de Conselheiro Pena e Resplendor. Apurou-se no caderno investigativo que os cinco presos foram submetidos a intenso sofrimento físico para que prestassem informações sobre o crime cometido em Resplendor/MG, em verdadeiro e infeliz espetáculo de arbitrariedade. No dia dos fatos, todos os conduzidos foram levados ao quartel da Polícia Militar de Conselheiro Pena, onde permaneceram sentados e algemados, com as mãos para trás. Assim, o primeiro e segundo denunciados agrediram as vítimas, impiedosamente, com emprego de violência, com o fim de obter informação em relação ao assalto cometido em Resplendor/MG. Extrai-se que o primeiro denunciado desferiu diversos tapas e socos em Kayo de Oliveira Matos, bem como cuspiu em seu rosto. Agrediu a vítima Eduardo Batista Lamim com vários tapas no rosto, desferindo socos e chutes por todo o corpo, estando a vítima deitada no chão e com as mãos algemadas para trás, referido militar pulou diversas vezes sobre seu ombro esquerdo. Já o segundo denunciado, durante a sessão de tortura, desferiu violentos chutes no abdômen de Kayo. Os exames médicos realizados na vítima Kaio constataram olho roxo e uma perfuração no tímpano. Em relação à vítima Eduardo, o segundo denunciado apertou seus testículos de tal forma eu a vitima chegou a urinar de tanta dor. Após, colocou uma sacola na cabeça da vítima para asfixiá-lo, obrigando a ingerir detergente misturado a água. Na ocasião, o segundo denunciado apertou os pescoços das vítimas Eduardo e Jhonny, fazendo com que estes abrissem a boca para que pudesse cuspir dentro desta, o que foi feito em ambas as vítimas. Outrossim, desferiu incontáveis chutes e tapas no rosto destes dois presos. A vítima Júnio Stoco de Souza foi preso em flagrante em sua residência, ocasião em que foi constrangido mediante violência pelo primeiro e segundo denunciados, que pretendiam obter informações com o fim de localizar a arma utilizada no assalto. Consta que, Júnio Stoco foi levado ao banheiro de sua casa, tendo o segundo denunciado desferido tapas e chutes, colocando uma sacola plástica para asfixiá-lo, bem como o obrigou a beber água do vaso sanitário, com o objetivo de extrair informações sobre o crime. O primeiro denunciado também desferiu diversos chutes em Júnio Stoco, bem como pisou em seus testículos. Diante do fracasso de sua empreitada inquisitorial, o segundo denunciado, de posse de uma banana, ameaçou penetrá-la no ânus de Júnio Stoco, caso este não informasse onde estava a arma de fogo. Diante dessa situação desumana e degradante, a vítima Júnio relatou onde estava a arma. Após estes fatos, Júnio Stoco foi levado ao quartel onde já se encontravam os demais autores do delito, sendo que Júnio foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 novamente agredido, agora pelos três denunciados, que desferiram tapas no rosto, chutes na costela e no peito e puxões de cabelo. A vítima Washington Santos Silva também foi preso em sua residência e levado ao quartel da Polícia Militar desta cidade, oportunidade em que chegou o terceiro denunciado e de posse de uma arma de fogo calibre 12 passou a desferir várias coronhadas no estômago da vítima e vários tapas no rosto. Enquanto a vítima Washington estava sendo agredida, o terceiro denunciado afirmou: “Você disse ao Delegado que se eu (Max) não matasse seu irmão (do declarante) o mataria”, referindo-se à um desentendimento que o terceiro denunciado teve com o irmão da vítima Washington durante uma festa nesta cidade. Assim, verifica-se a violência praticada pelo terceiro denunciado, que no uso de suas funções, exacerbou seu mister. Após estes fatos, a vítima Washington passou a ser agredida pelo segundo denunciado, que desferiu socos, tapas, chutes e várias coronhadas com a sua arma, nas costas, brações e joelhos da vítima. Após a realização de exames, foram constatadas diversas lesões nas vítimas, consoante se vê nos documentos de fls. 107/111, 112 a 122, 147/151. Agindo assim, está o primeiro denunciado incurso nas penas do artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4, inciso I da lei 9455/97 (crime de tortura), na forma do artigo 69 do Código Penal, contra as vítimas Eduardo Batista Lamim, Kayo de Oliveira Matos e Júnio Stoco de Souza; o segundo denunciado incurso nas penas do artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso I da Lei 9455/97 (crime de tortura), artigo 69 do Código penal, contra as vítimas Jhonny Lucas Meireles Gomes, Eduardo Batista Lamim, Washington Santos Silva, Kayo de Oliveira Matos e Júnio Stoco de Souza e o terceiro denunciado incurso nas penas do artigo 3º, alínea i“ da Lei 4898/65 (abuso de autoridade), artigo 69 do Código Penal, em face das vítimas Washington Santos Silva e Júnio Stoco de Souza. Às fls. 20/40 dos autos, consta o auto de prisão em flagrante delito, tendo o condutor, a primeira e a terceira testemunhas declarado em tal ato que as lesões existentes no olho de Kayo teriam sido provocadas por briga deste com Júnior em razão de desentendimento sobre a repartição da quantia proveniente do crime de roubo praticado por eles. Já o conduzido Kayo de Oliveira, ao ser preso, declarou que não participou do crime de roubo e que o Cb PM Ferraz teria cuspido em sua cara, bem como teria dado um tapa forte em sua face e que foi agredido ainda com chutes na barriga por outros policiais que não soube identificar. Disse que, ao ser conduzido para a delegacia de Polícia Civil, teria sido novamente agredido por um policial careca de cor clara (fls. 29/30). O conduzido Júnio Stoco, ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, se manteve em silêncio (fl. 31). Já Jhonny Lucas Meireles Gomes, ao ser ouvido também como conduzido, disse que não teve envolvimento no crime de roubo e que, após ser conduzido de sua casa para o quartel da PMMG em Conselheiro Pena/MG, o Cb PM Ferraz teriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desferido tapas e cuspido em sua cara e que outros policiais também o teriam agredido (fls. 33/34). O conduzido Washington Santos Silva declarou, no auto de prisão em flagrante, que não participou no crime de roubo e que policiais militares teriam invadido a sua residência e o levado até o quartel da PMMG, em Conselheiro Pena/MG, quando teria sido colocada uma sacola em sua cabeça e sido agredido com socos, chutes, tapas e coronhadas (fls. 35/36). Por fim, o conduzido Eduardo Lamim, disse, ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, que também não participou do roubo e que foi abordado pela PMMG ao sair de uma partida de futebol e que, no quartel da PMMG em Conselheiro Pena, foi agredido, teve seus testículos apertados e que chegou a confessar o crime diante da dor sofrida (fl. 37). A testemunha Ten. PM Matheus de Oliveira Lopes disse que, após localizar e conduzir Júnio Stoco para o quartel da PMMG em Conselheiro Pena, o conduzido Kayo teria relatado que brigou com Júnio Stoco em função da discórdia em relação à divisão dos valores roubados. O ora apelante Max Felipe do Santos disse que, em seu interrogatório perante a autoridade policial, que não agrediu nenhum dos conduzidos e que também não presenciou qualquer agressão (fl. 93). Francisco de Paulo Silva, ora apelante, disse, em seu interrogatório perante à autoridade policial, que apenas levou a vítima do crime de roubo, Denilson Jacinto, até Conselheiro Pena/MG para fins de reconhecimento dos detidos (fl. 111). Já o ora apelante Neldson Silva Ferraz disse, em seu interrogatório na fase policial que estava no Município de Resplendor/MG, quando foi acionado para auxiliar em uma ocorrência envolvendo roubo a um posto de combustível e que, ao chegar a Conselheiro Pena, os envolvidos já estavam detidos e que toda a ocorrência foi acompanhada pelos advogados do detidos e pelo oficial comandante da unidade militar (fl. 150). Em fls. 115 a 119, constam autos de corpo de delito indireto nas vítimas, nos quais se verifica a data de realização como sendo: “05 de janeiro de julho de 2012”, na cidade de Resplendor. A médica Alessandra Frizzera de Paiva assina os referidos autos e atesta não encontrar lesões em Eduardo Batista Lamim, Washington Santos Silva, Júnio Stoco de Souza e Jhonny Lucas Meireles. Atesta hematoma na pálpebra inferior direita de Kayo de Oliveira Matos. Os autos de corpo de delito indireto foram renovados em 1º de janeiro de 2012, desta feita com base no prontuário de atendimento médico realizado no dia 07 de julho de 2011, conforme segue: a) em Washington Santos Silva não foram constatadas ofensas à sua integridade física - fls.121/122; b) em Júnio Stoco de Souza foram constatadas escoriações nos punhos - fls. 123/124, c) em Jhonny Lucas Meireles Gomes foi constatada pequena escoriação na região infraocular - fls. 125/126; d) em Kayo de Oliveira Matos foi constatado tímpano perfurado em ouvido direito, não sendo possível estabelecer certeza sobre ser a lesão recente ou tardia - fls.127/128; e) em Eduardo Batista Lamim foram constatadas escoriações nos punhos - fls.129/130.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A irmã de Júnio Stoco disse, em seu depoimento perante a autoridade policial, que presenciou seis policiais militares prendendo seu irmão e que os policiais Ferraz e Paulo Pitbull enfiaram a cabeça dele no vaso sanitário (fl. 138). Em relatório conclusivo, a autoridade policial indiciou os três policiais militares ora recorrentes (fls. 190/202), tendo sido ofertada a denúncia de fls. 02/08. Recebida a denúncia (fl. 206), os ora recorrentes foram citados, tendo todos os três apresentado respostas por escrito às fls. 212/216, 221/227 e 252/253. Foram ouvidas as testemunhas Rafael Neves de Carvalho (fl. 1.001), Matheus de Oliveira Lopes (fl. 1.002), Lauro Oliveira Ladeia Júnior (fl. 1.042), Alessandra Frizzera de Paiva (fl. 1.043), Ronaldo Cesar Nicoli (fl. 1.049) e André Nelito da Silva (fl. 1.060). Também foram ouvidas as vítimas Kayo de Oliveira Matos (fl. 1.007); Jhonny Lucas Meireles Gomes (fl. 1.008) e Washington Santos Silva (fl. 1.009). Às fls. 1.200/1.201, consta ata registrando a oitiva das testemunhas Getúlio Vargas Dorneles, Gilberto Cirilo de Oliveira, Marcelo Costa, Paulo Cesar Souza de Almeida, Oseas Alves de Souza Junior e João Ricardo Pereira Abrantes, das vítimas Eduardo Batista Lamim, bem como o interrogatório dos acusados em meio eletrônico. Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a dispensa das testemunhas Claudia Stoco, Keila Cristina Pereira e Alexsandro Alves da Silva, o que foi homologado pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Conselheiro Penal - fls. 1.200 e 1.200 verso. À fl. 1.233, consta ata registrando a oitiva da testemunha Alexsandro Alves da Silva em meio eletrônico, realizada por meio de carta precatória. Cabe registrar que no processo não consta a fl. 1.234. Em manifestação contida às fls. 1.223/1.224 dos autos, a Promotora de Justiça com atribuições na Comarca de Conselheiro Pena requereu a remessa dos autos para a Justiça Militar, tendo em vista o advento da Lei n. 13.491/2017. Consta às fls. 1.238/1.239 dos autos a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito de Conselheiro Pena, declinando a competência para processamento e julgamento da presente ação para a Justiça Militar. Distribuídos os autos na Justiça Militar, em alegações finais, o Membro do Ministério Público com atribuições neste e. TJMMG requereu a correção da imputação relativa ao ora recorrente Max Felipe dos Santos, para que ele fosse julgado pela prática do crime previsto no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/97 em relação às vítimas Washington Santos e Júnio Stoco, bem como requereu a condenação dos três denunciados nos termos da denúncia e da emenda apresentada (fls. 1.243/1.251). O Juiz de Direito da Segunda Auditoria Militar suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que os fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017 devem ser julgados no juízo de origem (fl. 1.252/1.255). Em julgamento ao conflito negativo instaurado, o Superior Tribunal de Justiça declarou o juízo da Segunda Auditoria Militar de Minas Gerais comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competente para processamento e julgamento da presente ação (fls.1.258/1.261). Os autos retornaram a esta Justiça especializada militar, tendo o magistrado de primeiro grau determinado a abertura de vistas à defesa para fins de alegações finais - fls. 1.262/1.263. Os três réus apresentaram memoriais às fls. 1.265/1.296, 1.299/1.325 e 1.332/1.373. Na sentença proferida nesta Justiça especializada, fls. 1.374/1.405, o Juiz de Direito acolheu a emendatio libelli feita pelo Ministério Público nas alegações finais em desfavor do acusado Max Felipe dos Santos. Em seguida, na mesma sentença, o magistrado condenou os três ora recorrentes. O Juiz de primeiro grau condenou os réus Neldson Silva Ferraz, Francisco Paulo da Silva e Max Felipe dos Santos a uma pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, aumentando a pena em 1/3, tendo em vista o inciso I do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, alcançando a pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, além da perda do cargo público. A sentença declarou o impedimento dos réus para o exercício de qualquer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena aplicada. O magistrado ainda condenou cada um dos réus ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateada de forma igualitária entre as vítimas “como forma de minorar seu sofrimento”. O réu Francisco Paulo da Silva manifestou seu desejo de recorrer da sentença à fl. 1.407, requerendo sua intimação para ofertar as razões do apelo em 10 dias, na forma prevista no art. 531 do CPPM. O réu Max Felipe dos Santos interpôs embargos declaratórios às fls. 1.411/1.417, afirmando que a pretensão punitiva quanto ao crime de abuso de autoridade já estaria prescrita quando houve o aditamento da ação penal alterando a imputação para crime mais grave, o de tortura. O réu Neldson Silva também interpôs embargos declaratórios, às fls. 1.421/1.431, alegando que a sua condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da vítima e que outras provas não foram valoradas ou mencionadas, bem com prequestionou a violação ao inciso IX do art. 93 da CR/88. Ambos os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo a quo, em decisão constante às fls. 1.432/1.433. Inconformados, os três réus recorrem da sentença, cujas razões se encontram acostadas às fls. 1.441/1.465, 1.466/1.498 e 1.499/1.516. O réu Francisco Paulo da Silva alegou, em seu recurso, que o exame de corpo de delito realizado na data dos fatos não constatou a existência de lesões nas supostas vítimas, salvo em Kayo, que declarou ter sido agredido por Júnio. Afirmou ainda que o laudo indireto de corpo de delito realizado posteriormente ao dia dos fatos não permite atribuir a ele eventuais lesões, pois as supostas vítimas, após os fatos, permaneceram sob custódia da Polícia Civil e sistema prisional. Por fim, alegou que os depoimentos de Kayo, Jhonny, Washington Santos e Eduardo Santos seriam contraditórios e que a suposta vítima Júnio Stoco não foi ouvida em juízo, pois encontra-se com mandado de prisão em aberto. Já o réu Neldson da Silva Ferraz argumentou, em seu recurso de apelação, que se deslocou de Resplendor, local do roubo, levando a vítimaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deste crime até o Município de Conselheiro Pena; que toda a matéria técnica foi ignorada na sentença e que sua ação foi considerada legítima pela Corregedoria da PMMG. Disse que foi recompensado pela ação na data dos fatos e que, quando chegou ao quartel da PMMG em Conselheiro Pena, todas as supostas vítimas já estavam detidas e haviam confessado o crime de roubo, o que demonstra a ausência de tipicidade de sua conduta, uma vez que inexistia a finalidade de obter a confissão. Por fim, alegou que a testemunha José Ricardo Arantes disse que a advogada de uma das vitimas acompanhou toda a lavratura da ocorrência e inclusive teria ido também ao hospital; que os hematomas existentes em Kayo foram provenientes de uma briga pela divisão do produto do roubo; que as lesões no pulso de Eduardo Batista são compatíveis com o uso de algemas e não caracterizam o crime de tortura e que apenas Eduardo Lamim confirmou em juízo a existência das agressões. Requereu sua absolvição e, em pedido eventual, a desclassificação do crime de tortura para abuso de autoridade. Requereu ainda, no caso de manutenção da condenação, seja readequada a pena, pois a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 foi considerada em seu patamar máximo, sendo a pena de demissão desproporcional e o valor da indenização elevado e sem justificativa, não tendo tal pedido sido deduzido na denúncia. O condenado Max Felpe dos Santos requereu, em preliminar, a sua absolvição, argumentando que teria ocorrido a prescrição intercorrente do crime de abuso de autoridade antes do aditamento da denúncia; que não cometeu o crime a ele imputado e que não houve individualização de sua conduta na sentença. Afirmou ainda o recorrente que o aditamento não permitiu a sua defesa, que a sentença não abordou os argumentos da defesa e que não há segurança de que a Justiça Militar seja competente para julgamento da presente ação. O Ministério Público apresentou contrarrazões aos três recursos às fls.1.518/1.534. O Exmo. Procurador de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer às fls. 1.537/1.543, pugnando seja provido o recurso para que sejam absolvidos os apelantes, tendo em vista que os laudos produzidos na data dos fatos não comprovam a existência de lesões e o hematoma constatado no olho da suposta vítima Kayo teria sido decorrente de desentendimento relacionado à divisão da res furtiva, sendo insuficientes as provas. É o relatório. Passo a exercer o juízo de admissibilidade do recurso. Verificada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos de apelação, conheço deles e, por tal razão, remeto os presentes autos à douta revisão. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Juízes, inicialmente, cabe examinar as preliminares levantadas pela defesa dos apelantes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A primeira questão levantada pelo apelante diz respeito à prescrição intercorrente do crime de abuso de autoridade, que teria ocorrido antes da mudança na imputação feita pelo Ministério Público. Na peça inicial, consta pedido de condenação pelo crime de abuso de autoridade, previsto na Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que estava em vigor ao tempo dos fatos. Considerando-se a cominação de penas da referida Lei, bem como o fato de que a denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2013, a prescrição da pretensão punitiva teria ocorrido em 15 de janeiro de 2015 e poderia ter sido declarada com base no art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar. Contudo, a incidência da prescrição não foi reconhecida judicialmente, e o Ministério Público, em alegações finais escritas, sustentou a tipificação da conduta descrita na inicial como crime de tortura, previsto na Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997. Nos termos do art. 437, alínea “a”, do CPPM, a decisão condenatória poderá “dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la”. No caso, em alegações finais escritas, o Ministério Público pleiteou a alteração da acusação, sem alteração da descrição dos fatos que consta da inicial acusatória, e a defesa do apelante teve a oportunidade de se manifestar posteriormente em alegações finais. Não houve qualquer cerceamento à defesa, que pôde impugnar a nova definição jurídica atribuída à conduta pelo Ministério Público. Cabe observar que não houve um aditamento da denúncia para incluir novos fatos ou novos acusados, apenas alteração na definição jurídica da conduta que anteriormente foi descrita na denúncia. A possibilidade ou não de caracterizar a conduta narrada de acordo com a nova definição é questão de mérito que será examinada a seguir. Se for o caso de se reconhecer a nova definição jurídica para a conduta, não haveria a prescrição. Se, por outro lado, for reconhecida a definição jurídica formulada inicialmente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Não há qualquer ilegalidade na postulação do Ministério Público. O acerto da condenação proferida em desfavor do apelante é questão de mérito do recurso, que será examinada em seguida. O apelante ainda afirma (fl. 1.505) que a sentença impugnada é “absolutamente nula por ser vaga e imprecisa, ao omitir o claro comando condenatório (em parte alguma consta o “condeno o réu nas penas do delito do artigo tal, da Lei de Tortura”).” Efetivamente, a sentença apresenta alguns problemas em sua forma de expressão, repetindo frases de efeito e concluindo sem a indicação das provas que concretamente sustentam a condenação dos apelantes. A mera reprodução da narrativa acusatória, descontextualizada dos elementos probatórios, não caracteriza ausência de fundamentação e não viola o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República. Na decisão hostilizada, também é possível constatar outros equívocos importantes, como a inobservância da individualização da pena mediante a imposição de penas iguais (padronizadas em abstrato) a todos os apelantes, a decretação da perda do cargo público dos apelantes em primeiro grau deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 jurisdição, a imposição de indenização em favor das vítimas sem qualquer critério e sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial. Contudo, a fundamentação deficiente ou equivocada da sentença deve ser examinada no mérito da impugnação defensiva e não é o caso de anular a sentença hostilizada. O apelante ainda sustenta que não há segurança de que a Justiça Militar seja competente para julgamento da presente ação uma vez que não houve o trânsito em julgado da decisão que no Superior Tribunal de Justiça julgou o conflito negativo de competência. O argumento não merece acolhida. Os efeitos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça não foram suspensos e não há previsão legal para o sobrestamento do presente processo até que o conflito seja definitivamente resolvido no Tribunal Superior. No que diz respeito ao mérito das impugnações apresentadas, após detida análise dos autos, entendo que os recursos interpostos devem ser providos para absolver os acusados em razão da insuficiência do conjunto probatório. Nas alegações finais de fls. 1.243/1.251 e nas contrarrazões de apelação de fls. 1.518/1.534, o Ministério Público em primeiro grau sustentou a condenação dos apelantes apenas com base na palavra das supostas vítimas Kayo de Oliveira Matos, Jhonny Lucas Meireles Gomes, Washington Santos Silva e Eduardo Batista Lamim. A referência também feita pelo Ministério Público aos autos de corpo de delito não permite concluir pela ocorrência do crime de tortura. Nos autos de corpo de delito indireto de fls. 115 a 119, a médica Alessandra Frizzera de Paiva afirma não ter encontrado lesões em Eduardo Batista Lamim, Washington Santos Silva, Júnio Stoco de Souza e Jhonny Lucas Meireles. A referida médica atesta apenas hematoma na pálpebra inferior direita de Kayo de Oliveira Matos. Nos autos de corpo de delito indireto constantes de fls. 121/130, lavrados pelo médico Lauro Oliveira Ladeia Junior, depreende-se que: [...] f) em Washington Santos Silva não foram constatadas ofensas à sua integridade física - fls.121/122; g) em Júnio Stoco de Souza foram constatadas escoriações nos punhos - fls. 123/124, h) em Jhonny Lucas Meireles Gomes foi constatada pequena escoriação na região infraocular - fls. 125/126; i) em Kayo de Oliveira Matos foi constatado tímpano perfurado em ouvido direito, não sendo possível estabelecer certeza sobre ser a lesão recente ou tardia - fls.127/128; j) em Eduardo Batista Lamim foram constatadas escoriações nos punhos - fls.129/130. [...] As informações técnicas são contraditórias. A médica Alessandra Frizzera de Paiva atesta apenas hematoma na pálpebra inferior direita de Kayo de Oliveira Matos, não encontrando nada nos demais examinados. O médico Lauro Oliveira Ladeia Junior, por sua vez, encontra lesões no punho de Júnio Stoco de Souza e Eduardo Batista Lamim, pequena escoriação na região infraocular de Jhonny Lucas Meireles Gomes, bemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 como tímpano perfurado no ouvido direito de Kayo de Oliveira Matos. Para esta última lesão, o referido médico levanta dúvidas quanto à data de sua produção. A médica Alessandra Frizzera de Paiva, ouvida à fl. 1.043, afirma que a vítima que apresentava hematoma no supercílio lhe informou que a lesão foi decorrente de briga com outro envolvido no dia anterior. Nos depoimentos registrados em mídia (CD) acostada à fl. 1.202, a informação de que Kayo se envolveu em briga motivada pela divisão do produto do crime de roubo também é prestada pelas testemunhas policiais militares Getúlio Vargas Dorneles, Gilberto Cirilo de Oliveira, Marcelo Costa, Paulo Cesar Souza de Almeida e Oseas Alves de Souza Junior. A vítima Eduardo Batista Lamim, na mesma oportunidade, afirma ter presenciado o início da briga que envolveu Kayo. As lesões no punho de Júnio Stoco de Souza e Eduardo Batista Lamim são compatíveis com algemação e não se conciliam com a narrativa descrita na inicial acusatória. As afirmações das vítimas no sentido de que sofreram intensas agressões por parte dos apelantes, portanto, não encontram sustentação nos exames periciais constantes dos autos. Em juízo, nenhuma testemunha afirmou ter presenciado as agressões praticadas pelas apelantes. Na fase inquisitorial, apenas a testemunha Claudia Stoco afirmou ter presenciado a prisão de seu irmão Júnio Stoco e disse que os policiais Ferraz e Paulo Pitbull teriam enfiado a cabeça dele no vaso sanitário (fl. 138). Esta testemunha afirma, ainda, que estava na entrada da casa e dali viu o que se passava no banheiro. Conforme consta na certidão de fl. 1.199, a testemunha Claudia não pôde ser intimada a prestar declarações em juízo já que se mudou para os Estados Unidos da América. Júnio Stoco, que se calou na fase policial, fl. 31, também não prestou declarações em juízo. A sentença condenatória reproduz a narrativa acusatória sustentando a conclusão condenatória apenas em referências abstratas ao conjunto probatório e em raras indicações do que foi afirmado por uma das supostas vítimas. Destaco as referências constantes da fundamentação da decisão condenatória: - fl. 1.385, “Conforme ficou apurado...” - fl. 1.386, “conforme ficou demonstrado no curso da instrução probatória...” “a vitima, Junio Souza, confirma os fatos...encontra supedâneo nas demais provas dos autos...” “Ainda conforme a prova dos autos, prova documental e pericial....” - fl. 1.387, “o réu, conforme se infere dos depoimentos das vitimas...” “ficou demonstrado no curso da instrução probatória... - fl. 1.388, “conforme se extrai da prova dos autos....” “O Réu Neldson conforme narrado pela própria vitima Kayo Matos...” “.. a prova dos autos que foi colhida no curso da investigação, e ainda a prova produzida em juízo, demonstram...” - fl. 1.389, “..na realidade como bem demonstrou o Ministério Público de Minas Gerais em suas alegações finais...” “A vitima Eduardo Lamim conforme se verifica dos autos confirma...” “conforme ficou evidenciado com base na prova dos autos, e devidamente demonstrado pelo Ministério Público...” “esses fatos que ficaram devidamente demonstrados...”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - fl. 1.390, “Ainda conforme ficou demonstrado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais...” conforme ficou demonstrado com base nas provas que se encontram devidamente acostadas nos autos.” - fl. 1.391, “Devido à natureza do ilícito sob análise, que na maioria das vezes é praticado quando a sociedade civil organizada não está observando, a palavra das vitimas deve ser levada em consideração, ainda mais quando a palavra da vitima ou vitima (sic), conforme o caso sob análise, encontra supedâneo nas demais provas dos autos e nos depoimentos das demais vitimas...” “Portanto, com base nas provas dos autos...” O exame da decisão condenatória evidencia que o magistrado sentenciante não indicou qualquer prova que pudesse sustentar o decreto condenatório. O raciocínio expresso na sentença é meramente heurístico. Tomando o atalho cognitivo de reproduzir a narrativa exposta na denúncia, o magistrado sentenciante fundamenta a decisão em referenciais não demonstrados: “as demais provas dos autos”. Contudo, tais provas de corroboração não foram indicadas pelo magistrado e não o foram porque simplesmente não existem. A palavra das vítimas deve ser levada em consideração no julgamento das causas criminais, mas não se presta a isoladamente sustentar uma condenação. Sobre o valor da palavra da vítima, vale transcrever a Lição de Aury Lopes Junior: Deve-se considerar, inicialmente, que a vitima está contaminada pelo ‘caso penal’, pois dele fez parte. Isso acarreta interesses (diretos) nos mais diversos sentido, tanto para beneficiar o acusado (por medo, por exemplo) como também para prejudicar um inocente (vingança, pelos diferentes motivos). Para além desse comprometimento material, em termos processuais, a vitima não presta compromisso de dizer a verdade (abrindo-se a porta para que minta impunemente). Assim, se no plano material está contaminada (pois faz parte do fato criminoso) e, no processual, não presta compromisso de dizer a verdade (também não pratica delito de falso testemunho), é natural que a palavra da vitima tenha menor valor probatório e, principalmente, menor credibilidade, por seu profundo comprometimento com o fato. Logo, apenas a palavra da vitima jamais poderá justificar uma sentença condenatória. Mais do que ela, vale o resto do contexto probatório, e, se não houver prova robusta para além da palavra da vitima, não poderá o réu ser condenado. (Direito Processual Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 456) Ora, a vitima está em sentido inverso ao acusado, tendo ambos interesse no deslinde do feito, e, assim, a palavra da vitima deve ser vista com reservas, e, mais, restando a palavra da vitima contra a do acusado, sem nenhum outro elemento a corroborá-la, dificilmente, a não ser em casos especiais, poderá advir condenação. É que, ao sofrer o crime, a vitima será tomada de ódio e paixão, e, assim, o juiz deve confrontar suas declarações, com cautela, com as demais provas, ou ao menos indícios dos autos (Curso de Processo Penal. 9. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 566).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É possível constatar que, em nenhum momento, o magistrado colocou em dúvida as palavras das vítimas. Sua predisposição para acreditar que tais palavras são verdadeiras, a despeito do que se pôde materialmente comprovar no processo, permeia todo o discurso expresso na sentença. O magistrado sentenciante não desenvolveu qualquer raciocínio para verificar se as supostas vítimas afirmaram agressões inexistentes ou aumentaram a dimensão de agressões efetivamente praticadas. Não houve sequer um exame de coerência sobre a palavra das supostas vítimas e sobre a narrativa exposta na inicial acusatória. A narrativa acusatória foi aceita com base na presunção de que as palavras das vítimas são verdadeiras. Para se ter um exemplo da necessidade de verificar coerência da narrativa, a peça de acusação afirma que “o segundo denunciado, durante a sessão de tortura, desferiu violentos chutes no abdômen de Kayo. Os exames médicos realizados na vítima Kayo constataram olho roxo e uma perfuração no tímpano.” Ora, como é possível que violentos chutes desferidos contra o abdômen de Kayo tenham produzido um olho roxo e uma perfuração no tímpano? A denúncia ainda afirma que, “em relação à vítima Eduardo, o segundo denunciado apertou seus testículos de tal forma que a vitima chegou a urinar de tanta dor.” No depoimento que Eduardo prestou na fase policial, fl. 37, afirma ter chorado em razão das agressões nos testículos. Certamente, urinar e chorar são coisas bem diferentes. Os crimes imputados dizem respeito a graves ofensas à dignidade da pessoa humana, com graves consequências para os condenados. Não é possível aceitar a palavra das supostas vítimas, que foram presas em flagrante pelos apelantes em decorrência da prática do crime de roubo, sem um conjunto de provas que possam corroborar a imputação da tortura. Com razão, o Procurador de Justiça que atua perante este E. Tribunal de Justiça Militar manifestou-se pelo provimento dos recursos interpostos para que os apelantes seja absolvidos em razão da insuficiência do conjunto probatório - fls. 1.537/1.543. Diante de um quadro probatório que não confere lastro a uma condenação, deixo de examinar detalhadamente outros grave equívocos que se pode constatar na decisão proferida em primeiro grau. Basta registrar que a simplificação cognitiva expressa na sentença violou a garantia fundamental da individualização da pena (inciso LXVI do art. 5º da CR), ao impor penas idênticas a todos os apelantes; a decretação da perda do cargo público dos apelantes em primeiro grau de jurisdição viola o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição da República, bem como que a concessão de indenização em favor das vítimas deve encontrar lastro em apuração de efetivo dano. Por tais razões, dou provimento aos recursos interpostos para absolver os apelantes com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. JUIZ JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato